Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0703890-16.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: ALCEU DIAS PINHEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 19544422) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR